Tribunal: TJBA
Processo: 8045685-10.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045685-10.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BERNARDINO NASCIMENTO GAYOSO Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. REGRAS DE TRANSIÇÃO. INTEGRALIDADE E PARIDADE. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual, ocupante do cargo de professor, com o objetivo de obter o reconhecimento de seu direito líquido e certo à aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade de remuneração com os servidores da ativa, nos termos das regras de transição previstas na Emenda Constitucional Estadual nº 26/2020. A impetração foi motivada pela inércia da Administração Pública em analisar tempestivamente o requerimento administrativo e, posteriormente, pela concessão de aposentadoria com proventos proporcionais, em desacordo com a legislação vigente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) definir se houve ilegalidade na demora excessiva da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria; (ii) estabelecer se o impetrante faz jus à aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade, conforme previsto nas normas de transição aplicáveis aos professores. III. RAZÕES DE DECIDIR: O direito líquido e certo pode ser comprovado por meio de prova pré-constituída, o que se verifica nos autos, especialmente com a juntada de documentos que demonstram o requerimento administrativo regularmente instruído desde 25/10/2021, bem como a ausência de diligências relevantes imputáveis ao impetrante. A mora administrativa superior a 180 dias para análise do pedido de aposentadoria, sem justificativa legal plausível, o princípio da razoável duração do processo previsto na CF/1988, legitimando a atuação do Judiciário. O impetrante preenche todos os requisitos das regras de transição previstas na Emenda Constitucional Federal nº 41/2003, art. 6º, e na Emenda Constitucional Estadual nº 26/2020, art. 3º, §§ 2º e 5º, para a aposentadoria com integralidade e paridade, notadamente: (i) ingresso no serviço público em 1992; (ii) mais de 30 anos de contribuição; (iii) mais de 59 anos de idade; (iv) mais de 15 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo. A Emenda Constitucional Estadual nº 26/2020, art. 3º, § 2º, II, exige apenas 30 anos de contribuição para professores homens, não sendo exigido, nesse ponto, o tempo exclusivo em funções de magistério, bastando o tempo total de contribuição, o qual o impetrante comprovadamente possui. A Administração Pública, ao conceder aposentadoria com base em cálculo proporcional (80% da média) com fundamento no art. 42, §1º-A, IV, da CE/BA, ignorou o direito adquirido do servidor à integralidade e paridade, violando normas constitucionais e princípios administrativos, em especial o da legalidade. O ato de concessão de aposentadoria, quando preenchidos todos os requisitos legais, é vinculado, não cabendo juízo discricionário da Administração sobre a forma de cálculo dos proventos. A atuação do Judiciário se restringe ao controle de legalidade do ato administrativo, sendo indevida a alegação de invasão do mérito administrativo. O parecer do Ministério Público corrobora integralmente a tese do impetrante, reconhecendo o preenchimento dos requisitos e o direito à aposentadoria com proventos integrais e paridade. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045685-10.2022.8.05.0000, em que figuram como Impetrante BERNARDINO NASCIMENTO GAYOSO e como Impetrados SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. A1